Tribunal: TJBA
Processo: 8057005-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057005-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s): TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
VARAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES (
VCMH
)
E SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. VALOR
PROVISÓRIO
DA
S
MENSALIDADE
S

DO PLANO DE SAÚDE DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. MENSALIDADES VENCIDAS. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXECUÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da consumidora, determinando o restabelecimento do plano de saúde e a fixação do valor provisório da mensalidade em R$ 4.826,60 (quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), sob pena de multa diária. A embargante alega contradição no valor fixado e omissões quanto à inexigibilidade de parcelas retroativas e à necessidade de execução imediata da multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição na fixação do valor provisório da mensalidade em montante diverso do indicado pela parte embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao descumprimento da ordem de reativação do plano e à aplicação de medidas coercitivas; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de inexigibilidade das mensalidades cobradas no período de suspensão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão analisou todos os argumentos e documentos apresentados pela Embargante no Agravo de Instrumento com fundamentação expressa, clara e objetiva sob a forma de fixação do valor provisório da mensalidade do plano de saúde.

4. O pedido de suspensão da cobrança das mensalidades vencidas no período de cancelamento do plano deverá ser objeto da análise de mérito da ação revisional condutora, motivo pelo qual a tutela recursal foi apenas parcialmente deferida, respeitando os limites da cognição sumária.

5. Quanto ao pedido de execução da tutela recursal, apuração de descumprimento e cobrança de multas coercitivas, a medida deve ser executada no juízo de origem, competente para conduzir os atos instrutórios e executórios correlatos.

6. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com a fundamentação do julgado e o resultado do julgamento, buscando uma nova análise de mérito e alteração das balizas da tutela provisória, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8057005-52.2025.8.05.0000 em que figuram como Embargante
MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA FERREIRA
e como Embargadas
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S. A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200